Tribunal: STF
Processo: RE 1501823
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ART. 27, § 2º, DA LEI FEDERAL 10.865/2004. VALIDADE. TEMA 939 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ART. 3º, INC. V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE. VARIAÇÃO CAMBIAL. RECEITA POSITIVA. FECHAMENTO DO CONTRATO DE EXPORATAÇÃO E LIQUIDAÇÃO. TEMA 329 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    "TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. ALÍQUOTAS. RECEITAS FINANCEIRAS. DELEGAÇÃO. LEI 10.865/04 DECRETOS Nº 8.426/2015 E Nº 5.442/2005. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS FIXADOS EM LEI. DIREITO AO CREDITAMENTO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO PACÍFICADA. TEMA 939 STF. PRECEDENTES DESTE TRF DA 2ª REGIÃO. 1. As leis que tratam da Contribuição ao PIS e da COFINS estabelecem que, no regime não cumulativo, os referidos tributos incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação contábil. 2. Em 2004, sobreveio a Lei nº 10.865 que, em seu art. 27, §2º, autorizou o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade. 3. Com base nessa autorização legislativa, foi editado o Decreto nº 5.442/2005, que reduziu a zero as alíquotas das referidas contribuições incidentes sobre as receitas financeiras. Passados 10 (dez) anos, foi editado o Decreto nº 8.426/2015, que, por sua vez, em seu art. 1º, fixou as alíquotas de 0,65% para a Contribuição ao PIS e 4% para a COFINS incidentes sobre receitas financeiras. 4. O Órgão Especial deste TRF da 2ª Região rejeitou, sob a relatoria do Desembargador Federal, José Antônio Neiva, a arguição de inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, suscitada por esta Quarta Turma. 5. A questão foi pacificada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.043.313, concluído em 10/12/2020, cuja ata de julgamento foi publicada em 01/02/2021. Na ocasião, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi fixada a seguinte tese: é constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. 6. Portanto, não há que se falar em ilegalidade do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, visto que o art. 27, §2º, da Lei nº 10.865/04 lhe confere validade, e o restabelecimento das alíquotas foi feito dentro do parâmetro legal estabelecido. 7. Não há que se falar em direito ao creditamento de despesas financeiras, visto que tal previsão foi expressamente revogada pela própria Lei nº 10.865/04. Além disso, não é possível afirmar categoricamente existir direito autônomo ao crédito decorrente de um conteúdo mínimo da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS prevista no texto constitucional. 8.A questão foi pacificada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.043.313, TEMA 939, com trânsito em julgado em 12/10/2021. Na ocasião, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. Portanto, não há que se falar em ilegalidade do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, visto que o art. 27, §2º, da Lei nº 10.865/04 lhe confere validade, e o restabelecimento das alíquotas foi feito dentro do parâmetro legal estabelecido.” 9. Apelação da Impetrante a que se nega provimento."



    Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, a sua vez, foram parcialmente providos para fins de integração do julgado quanto ao pedido subsidiário de declaração da imunidade tributária sobre eventuais variações cambiais, nos termos de acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS. COFINS. IMUNIDADE NAS VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS POSTERIORES AOS RECEBIMENTOS DOS RECURSO ORIUNDOS DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSSIBILIDADE. 1. Trata-se de demanda em que se discute à arguição de inconstitucionalidade da majoração das alíquotas do PIS/COFINS. Compulsando os autos, de fato, foi objeto de pedido da demanda: a) Pedido principal – afastamento da exigência de PIS/COFINS sobre receitas financeiras nos termos estabelecidos pelos Decretos de nºs 8.426/2015 e 8.451/2015, em razão de afronta ao Princípio da Legalidade; e b) Pedido sucessivo – afastar, ao menos, a exigência de PIS/COFINS sobre as receitas de variações cambiais positivas decorrentes de operações de exportação, ainda que sejam mantidas no exterior após seu recebimento, afastando-se a aplicação do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB nº 8/2015, uma vez que tais ingressos são imunes, conforme art. 149, §2º, I, da CF. 2. Entretanto, a parte autora almeja a incidência de imunidade nas variações cambiais positivas posteriores aos recebimentos dos recurso oriundos de operações de exportação, o que não foi reconhecido no julgamento pelo STF. Tal imunidade reconhecida compreende as variações cambiais ativas ocorridas entre a data da operação de venda e a data de recebimento do pagamento pela empresa exportadora. 3. Portanto, a pretensão recursal subsidiária não merece ser acolhida, uma vez que recebidos os recursos pelo exportador, encerra-se a relação jurídica cambial de exportação, de modo que as variações cambiais ativas ocorridas posteriormente são consideradas receitas financeiras não alcançadas pela regra imunizante do art. 149, §2º da Constituição Federal. 4. Os embargos de declaração se prestam apenas às hipóteses legalmente previstas (art. 1.022 do CPC), e não ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Tal recurso objetiva suprir omissões e esclarecer dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas integrativo.”



    Nas razões do seu apelo extremo, em sequência, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Com efeito, rememora-se que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.043.313, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/3/2021, Tema 939, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”.



    Nessa mesma assentada, a Corte Suprema houve por bem declarar a constitucionalidade das disposições da Lei Federal 10.865/2004 que restringiram o direito ao crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS relativo a despesas financeiras. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade.



    1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária.



    2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.



    3. Na espécie, o § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04 permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve, na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.



    4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: ‘É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal’.”



    Dessas orientações, todavia, não divergiu o acórdão recorrido.



    Outrossim, verifica-se que a questão relativa à eventual variação cambial foi decidida pelo tribunal a quo por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos, nos moldes dos trechos infra destacados: 



    “Portanto, o que foi decidido pelo Eg. STF no julgamento do Tema 329 foram as variações cambiais ocorridas durante o processo de exportação: ‘O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas’ (RE 627815, Repercussão Geral – Mérito (Tema 329), Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 23/05/2013, Publicação: 01/10/2013.) 



    Entretanto, a parte autora almeja a incidência de imunidade nas variações cambiais positivas posteriores aos recebimentos dos recursos oriundos de operações de exportação, o que não foi reconhecido no julgamento pelo STF. 



    Tal imunidade reconhecida compreende as variações cambiais ativas ocorridas entre a data da operação de venda e a data de recebimento do pagamento pela empresa exportadora. 



    Portanto, a pretensão recursal subsidiária não merece ser acolhida, uma vez que recebidos os recursos pelo exportador, encerra-se a relação jurídica cambial de exportação, de modo que as variações cambiais ativas ocorridas posteriormente são consideradas receitas financeiras não alcançadas pela regra imunizante do art. 149, §2º da Constituição Federal”.



    (grifos acrescentados)



    Acerca de tal ponto, frisa-se que, no julgamento do RE 627.815, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/10/2013, Tema 329, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos”. Confira-se, nesse diapasão, a ementa do referido julgado:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC.” (RE 627.815, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe: 1/10/2013)



    Do exame de tal precedente qualificado, julgo oportuno transcrever elucidativo trecho do voto da relatora, Ministra Rosa Weber, quanto ao conceito de variação cambial e ao momento de aferição dessa, in verbis: 



    “Variações cambiais constituem atualizações de obrigações ou de direitos estabelecidos em contratos de câmbio. Estão compreendidas entre dois grandes marcos: a contratação (fechamento) do câmbio, com a venda, para uma instituição financeira, por parte do exportador, da moeda estrangeira que resultará da operação de exportação; e a liquidação do câmbio, com a entrega da moeda estrangeira à instituição financeira e o consequente pagamento, ao exportador, do valor equivalente em moeda nacional, à taxa de câmbio acertada na data do fechamento do contrato de câmbio”.



    Nesse sentido, como sublinhei no meu voto naquele julgamento, só a oscilação cambial positiva entre o fechamento do contrato de exportação e a liquidação é que configura receita positiva, e a “Constituição Federal é claríssima ao estabelecer, no artigo 149, § 2º, que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Não há um contrato apartado de câmbio e outro de exportação; o que há são negócios imbricados que geram resultado, nesse sentido, positivo, pela variação cambial, no caso concreto, como poderia ter sido negativo”.



    Verifica-se, destarte, que, também nesse ponto, o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que o contexto fático, conforme apreendido pela Corte de origem à luz dos trechos do acórdão dos aclaratórios acima transcritos e negritados - quanto ao qual não cabe, aqui, revisitar-se, diante do óbice da Súmula 279 do STF -, tratou de eventuais variações cambiais alheias e posteriores aos negócios imbricados à operação de exportação, diversas, pois, da conjuntura subjacente ao caso afetado ao Tema 329, em apreço.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente